Tribunal: TJSP
Processo: 1004844-69.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo nacional de passageiros – aplicabilidade do CDC à hipótese em tela – ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de cancelamento do voo - alegada manutenção não programada na aeronave - postulante que chegou ao seu destino final com 14 horas de atraso - demanda procedente para condenar as rés GOL e MAX MILHAS,

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo nacional de passageiros – aplicabilidade do CDC à hipótese em tela – ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de cancelamento do voo - alegada manutenção não programada na aeronave - postulante que chegou ao seu destino final com 14 horas de atraso - demanda procedente para condenar as rés GOL e MAX MILHAS, solidariamente, a pagarem à autora ressarcitório moral fixado segundo os padrões adotados por esta Corte (R$10.000,00), como compensação satisfatória e compelir as rés a serem mais diligentes - sucumbência das requeridas - recurso da autora provido.*